Tribunal: CARF
Processo: 19482.720008/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19482.720008/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.242 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de março de 2021
Recorrente
COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/12/2015
DECISÃO JUDICIAL. LIMINAR QUE DETERMINA ANÁLISE DA
PEREMPÇÃO.. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
DUPLO GRAU ADUANEIRO. NÃO HIPÓTESE.
Nos termos do art. 27, §3o, Decreto-lei no 1.455/1976, é hipótese de instância
única, sendo exceção nos termos do art. 23, §3o de Decreto-lei; Regulamento
Aduaneiro art. 774; que seguirá o rito estabelecido no Dec. No 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade e da inexistência de previsão do duplo
grau aduaneiro na matéria em julgamento. Os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Paulo Roberto Duarte Moreira votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os ConselheirosHelcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19482.720008/2016-14
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720008/2016-14

Trata-se de auto de infração aduaneiro, diante do fato da mercadoria ter sido
parametrizada em canal vermelho.
O presente processo administrativo foi convertido em pena de perdimento
conforme consta abaixo:
O dano ao Erário, decorrente das infrações previstas no artigo 105, inciso VI do
Decreto-Lei 37/1966 e artigo 23, inciso IV, § 1o do Decreto-Lei 1.455/1976
regulamentados pelo artigo 689, inciso VI, § 3oA do Decreto 6759/2009, foi punido com
a PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA, consubstanciada neste Auto de
Infração de Perdimento de Mercadorias, formalizado sob o Processo Administrativo
Fiscal no 19482.720.008/2016-14, como conseqüência da análise e da apuração
realizada no Procedimento Especial de Controle Aduaneiro em pauta, descrito neste
Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos.
Ainda, as mercadorias encontravam-se apreendidas em recinto alfandegado no
Aeroporto de Viracopos.
Em e-fl. 745, foi dada ciência da contribuinte em 29/11/2017, da decisão do
Aeroporto de Viracopos, ocorrendo a data a ciência do decurso em 14/12/2017.
Alega a contribuinte que somente teve acesso em 23/01/2019 da decisão,
realizando o protocolo de seu Recurso Voluntário em 18/02/2019.
Para que fosse apreciado no CARF, ingressou com mandado de segurança sob no
5001654-66.2019.4.03.6105, em trâmite a 6a Vara de Campinas –SP, a qual foi deferida em parte
para que o CARF realizasse o julgamento da tempestividade e eventual processamento do PAF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O presente PAF, foi afetado por decisão judicial liminar para analisar a perempção
conforma abaixo constante na liminar deferida abaixo, em e-fl. 991:
(...)
Na perfunctória análise que ora cabe, verifico a relevância dos fundamentos da
impetração e o risco de ineficácia da medida, caso deferida somente ao final do
processamento do presente mandamus.
Da cópia do PA, juntada pela parte impetrante, verifica-se que o Parecer Técnico n.
40/2017 e o correspondente Despacho Decisório ALF/VCP foram emitidos e
encaminhados para ciência em 23/10/2017, com envio para Caixa Postal (Módulo e-
CAC) da interessada em 29/10/2017 (Págs.58/60 do ID 14566118 – fl. 739/741 dos
autos do PA), e que, não obstante a isso, ela somente acessou o teor dos documentos em
23/01/2019.
Desta feita, não convence a alegada tempestividade do Recurso Voluntário interposto
em 18/02/2019: Embora os princípios da verdade material, da ampla defesa, do
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720008/2016-14

contraditório, da participação e proteção da confiança legítima sejam princípios
reconhecidamente caros ao Direito, não cabe invocá-los para afastar a regra legal de
ciência ficta do contribuinte, segundo a qual “a data da ciência, para fins de prazos
processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa
Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima
informada”. A ciência ficta permite a marcha procedimental e foram garantidos aos
impetrantes o contraditório, a ampla defesa e a participação no procedimento para
auxiliar na busca da verdade material, mas apenas houve descuido quanto à
oportunidade legal lhes conferida.
De outra sorte, mostra-se pertinente a observância à regra contida no artigo 35 do
Decreto n.
70.235/72, a qual determina o encaminhamento à segunda instância de recurso
perempto para julgamento desta condição por parte do órgão superior. Como no caso
concreto, a impetrante acredita na alta probabilidade do provimento de seu Recurso
Voluntário e não há diligência em andamento por parte autoridade impetrada, a remessa
do recurso para análise da in(tempestividade) é medida que se impõe.
Nesse sentido já decidiu a 3a Turma do E. TRF3:
TRIBUTÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - CARF -
ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU - ENCAMINHAMENTO 1. O processo
administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235/72.
2. O artigo 35 do Decreto no 70.235/72 determina que mesmo os recursos
peremptos serão apreciados pelo órgão julgador de segunda instância.
3. A questão da intempestividade do recurso administrativo merece duplo exame, de
modo que se houver alguma falha do contribuinte, esta deve ser examinada tanto
pela repartição a quo como pela ad quem, sendo este o entendimento majoritário da
jurisprudência.
4. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, a interposição de
recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. 5. Apelação e
remessa oficial não providas.
(Ap
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
340038
0009498-58.2011.4.03.6130,
DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA,
e-DJF3 Judicial 1 DATA:
22/07/2016)
Ante o exposto, para determinar DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO
LIMINAR a remessa dos autos do PA n. 19482.720008/2016-14 ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para julgamento da tempestividade do
Recurso Voluntário interposto. Consequentemente, até que o CARF a julgue, determino
a observância da suspensão da exigibilidade do crédito tributário dele decorrente, na
forma do artigo 151, III, do CTN.

A matéria tem seu giro sob o recurso voluntário ser tempestivo. Fato é que foi
disponibilizada a decisão em 29/11/2017; considerando a data da ciência em 14/12/2017,
conforme e-fl 745:
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720008/2016-14

Ocorre que somente em 29/01/2019 a contribuinte acessou os documentos,
protocolando seu recurso voluntário em 18/02/2019, no entanto os documentos foram
disponibilizados em 29/11/2017, ocorrendo a ciência ficta em 14/12/2017, conforme já
mencionado.
O termo de abertura de documento de e- fl. 746, somente dá ciência que na data
de 29/01/2019 ocorreu a abertura dos documentos, nada interferindo na da ciência ficta realizada.
Ainda, em momento algum a contribuinte aduz que houve algum problema sobre
sua cientificação, assim, restando tal recurso intempestivo, pois o prazo 30 (trinta) dias nos
termos do art. 33, Decreto 70.235/72.
Finalmente, é de ressaltar que não se discute no presente PAF crédito de matéria
tributário, mas sim, matéria envolvendo interposição fraudulenta.
Desse modo, não conheço do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, deixo CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, diante
do de sua intempestividade e não existindo hipótese de duplo grau aduaneiro.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.242 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.720008/2016-14

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital